Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-36.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508980
16/05/2025
19:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44508980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.022
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600548-36.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
CARRO
DE
SOM.
DESCUMPRIMENTO
DE
LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
SUFICIENTES.
MULTA AFASTADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou parcialmente procedente representação
por
propaganda
eleitoral
irregular,
consubstanciada na circulação de carro de som em
desacordo com as normas eleitorais, e condenou

Num. 44508980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
os
recorrentes
ao
pagamento
de
multa
por
descumprimento de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se
a recorrente descumpriu decisão liminar que
determinou
a
abstenção
de
realização
de
propaganda mediante utilização de carro de som
em
desacordo
com
as
determinações
legais,
justificando a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 39,
§11 e Resolução nº 23.610/2019/TSE, art. 15, §3º)
permite a utilização de carro de som como meio
de propaganda eleitoral apenas em carreatas,
caminhadas, passeatas, reuniões ou comícios, e
desde que observado o limite de 80dB (oitenta
decibéis).
4. Não há previsão legal de sanção para o
descumprimento dessas normas, salvo no caso de
descumprimento de ordem de regularização.
5. As provas apresentadas são insuficientes para
comprovar a efetiva desobediência à liminar e
justificar
a
imposição
de
multa.
Os
vídeos
anexados não permitem assegurar, com a certeza
necessária,
que
as
gravações
tenham
sido
realizadas após a intimação da decisão judicial
liminar.
6. Inexistindo suporte probatório mínimo, não há
como manter o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1. A imposição de multa por
descumprimento de liminar exige prova robusta
da efetiva desobediência à ordem judicial. 2. A
mera alegação de descumprimento, desprovida de
provas indicativas do modo de sua ocorrência,
não autoriza a aplicação de astreinte.

Num. 44508980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 39, §11; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 15, §3º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-MG, RE
060056170/MG, Rel(a). Des. Júlio César Lorens,
Acórdão de 13/03/2025, Publicado no(a) DJE 50,
data 20/03/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML em face
da decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na representação por propaganda eleitoral
irregular ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação em desfavor de
Cristina Reis Graeml, Jairo Aparecido Ferreira Filho e o Partido da Mulher
Brasileira - PMB, reconhecendo a irregularidade da propaganda veiculada por
meio de carro de som e aplicando multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em razão do descumprimento da medida liminar (id. 44378239).
Em suas razões (id. 44378247), a parte recorrente alega que não houve
descumprimento da liminar, pois não foi comprovada a continuidade da
irregularidade.

Num. 44508980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
Argumenta, ainda, que as bandeiras fixadas no veículo não configurariam efeito
outdoor e que o vídeo anexado aos autos seria insuficiente para atestar a infração.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de afastar a multa
aplicada.
A coligação recorrida apresentou contrarrazões (id. 44378247), nas quais
sustenta desatendimento ao princípio da dialeticidade.
No mérito, sustenta que o Juízo de origem decidiu corretamente ao julgar
procedente o pedido e reconhecer o descumprimento da liminar.
Por fim, requer seja negado provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se a
sentença recorrida.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44404336) opinando pelo reconhecimento da perda de objeto do recurso no que
diz respeito à regularidade da propaganda e pelo desprovimento do recurso
quanto ao pedido de afastamento/redução da multa aplicada por descumprimento
de decisão judicial.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme informações extraídas do PJE 1º Grau, constata-se que a sentença foi
publicada no DJE em 24/01/2025 (sexta-feira) e o recurso protocolado em
27/01/2025 (segunda-feira), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44508980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
A recorrida aduz que o recurso não merece conhecimento, pois não teria
observado a necessária dialética.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São
Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso em apreço, embora as razões recursais apresentadas repisem os
argumentos constantes da defesa, houve contraposição aos fundamentos contidos
na sentença. O recurso interposto infirma os fundamentos da sentença e indica o
motivo do inconformismo, preenchendo, pois, o requisito previsto no art. 932,

Num. 44508980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
III, do Código de Processo Civil.
Assim, estando preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso merece ser provido.
A representação foi proposta pela COLIGAÇÃO CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO e PAULO EDUARDO
LIMA MARTINS em desfavor de CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO
APARECIDO FERREIRA FILHO e o PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA
– PMB em razão de circulação de carro de som em desrespeito às normas
eleitorais e propaganda irregular por efeito outdoor, acompanhada por duas
imagens (id. 44378208 e 44378209) e um único vídeo que registra, em menos de
1 segundo, o veículo objeto da impugnação.
A representada, ora recorrente, foi intimada da concessão da liminar às 9:08h do
dia 23/10/2024 (id. 44378217).
No dia seguinte, os representantes, ora recorridos, peticionaram ao juízo de
origem para arguir o descumprimento da medida liminar, apresentando, para
tanto, novos vídeos (id. 44378224 e 44378225).
A sentença considerou que não houve o cumprimento da medida liminar, razão
pela qual condenou os ora recorrentes a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Portanto, a controvérsia cinge-se em avaliar se a recorrente descumpriu a decisão
liminar que determinou a abstenção de realização de propaganda mediante
utilização de carro de som em desacordo com as determinações legais.
Sobre o assunto, a Lei nº 9.504/97 e a Resolução nº 23.610/2019/TSE dispõem o

Num. 44508980 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
seguinte:
Lei nº 9.504/1997
Art. 39 (...)
§11º É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de
propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de
nível de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e
respeitadas as vedações previstas no § 3o deste artigo, apenas em carreatas,
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
Resolução nº 23.610/2019
Art. 15 (...)
§3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda
eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante
reuniões e comícios, e desde que observado o limite de 80dB (oitenta
decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete metros) de distância
do veículo.
Depreende-se da leitura dos dispositivos acima que os candidatos, os partidos e
as coligações só podem fazer uso de carro de som ou minitrios como meio de
propaganda eleitoral durante carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou
comícios, e sempre respeitando o limite de 80dB (oitenta decibéis).
Entretanto, a legislação eleitoral não prevê preceito sancionatório para o
descumprimento de tais normas, salvo no caso de descumprimento de ordem de
regularização.
No caso dos autos, com a devida vênia do entendimento exarado na sentença
recorrida, as provas quanto ao descumprimento da medida liminar são
insuficientes para comprovar a efetiva desobediência e, por consequência, a
necessidade de imposição de multa.
Isso porque, embora os ora recorridos tenham argumentado que o carro de som
continuou a circular em descumprimento à decisão judicial, não é possível

Num. 44508980 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
assegurar, com a certeza necessária, que as gravações tenham se dado antes ou
depois da intimação quanto à decisão judicial liminar.
Assim, inexistindo suporte probatório mínimo para o julgador, não há como
manter o decreto condenatório.
Nesse sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE CARRO
DE
SOM.
DESCUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
LIMINAR.
NÃO
COMPROVADO.
MULTA
(ASTREINTE).
AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda eleitoral irregular realizada por
meio da utilização de carro de som desacompanhado de evento de campanha,
condenando o recorrente ao pagamento de multa (astreinte) por
descumprimento de decisão liminar.
II. Questão em Discussão
Verificar se houve a prática de propaganda eleitoral irregular mediante o uso
de carro de som de forma isolada e se há comprovação suficiente do
descumprimento da decisão liminar para justificar a imposição da multa.
III. Razões de Decidir
O art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/1997 e o art. 15, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 permitem a utilização de carros de som como meio de
propaganda eleitoral apenas em carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou
comícios, observando o limite de 80 decibéis. No caso, as provas constantes
nos autos demonstram a circulação de carro de som veiculando jingle de
campanha do recorrente de forma isolada, configurando a irregularidade
eleitoral.
Contudo, no tocante à imposição da multa (astreinte), não há prova
suficiente da efetiva desobediência à decisão judicial. Os vídeos anexados
não permitem afirmar com segurança que a filmagem foi realizada após
a intimação do recorrente. Além disso, a decisão liminar não previu
expressamente a aplicação de multa coercitiva, impossibilitando sua
exigência. Assim, ausente o requisito da prévia cominação, a imposição
da multa não se sustenta.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação por propaganda

Num. 44508980 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
eleitoral irregular, mas afastada a imposição da multa por descumprimento da
decisão liminar.
Tese: A astreinte somente é aplicável quando houver decisão judicial anterior
que, estabelecendo obrigação de fazer ou não fazer, a tenha previsto
expressamente. Assim, para que fosse aplicada uma multa cominatória a ser
paga pelo devedor em caso de descumprimento de obrigação, o magistrado
precisaria anteriormente proferir comando judicial nesse sentido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 15, § 3º.
(TRE-MG, RE 060056170/MG, Relator(a) Des. Júlio César Lorens, Acórdão
de 13/03/2025, Publicado no(a) DJE 50, data 20/03/2025)
Assim, diante da mera alegação de descumprimento de liminar, despida de
provas indicativas do modo de sua ocorrência que permitam ao julgador análise
segura quanto a necessidade de aplicação da astreinte, impõe-se o provimento do
recurso para o fim de afastar a multa aplicada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral
interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, afastando-se a multa
aplicada, nos termos da fundamentação
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44508980 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:30:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619305176900000043450929
Número do documento: 25051619305176900000043450929
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 13:54:20
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600548-36.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogada do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-
A - RECORRIDO: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO [NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUAN DE SOUZA
PIRES - PR103299, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS
SANTOS - PR49408, JOSE HOTZ - PR17276, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, VANESSA VOLPI
BELLEGARD PALACIOS - PR23484, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, PEDRO HENRIQUE IGINO
BORGES - PR50529, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025